Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO ESTATAL. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por SELTON BRASIL SANTOS e KAMILA DA SILVA PIMENTEL em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Os recorrentes pugnam, preliminarmente, pela nulidade da sentença. Alegam cerceamento de defesa, defendendo ser necessária a produção de prova pericial a fim de se esclarecer a controvérsia fática, no que se refere aos danos causados a seu veículo no dia dos fatos narrados e à identificação dos responsáveis. Narram ter sofrido ofensas verbais, físicas e depredação em seu veículo por um grupo de pessoas envolvidas em manifestação no dia 07/01/2023, no eixo monumental, e atribuem tais fatos à omissão de autoridades presentes no local no momento. Aduzem, ainda, a existência de obrigação de indenizar do Distrito Federal (DF), decorrente da omissão e da falha da segurança pública, afirmando não haver, no momento da ocorrência dos fatos, reforços na via ou barreira de segurança a fim de minimizar a passagem de carros. Atribuem o ocorrido à negligência dos agentes públicos presentes no local, por não tomar precauções a fim de conter os ataques sofridos. Pugnam, por fim, pela indenização por danos morais a título de reparação por danos causados em veículo particular, no montante de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), e requerem, ainda, a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando terem sofrido abalos psicológicos em decorrência dos acontecimentos do referido dia.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53274884 e 53274885). Contrarrazões apresentadas (ID 50900663).
III. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa. Compulsando os autos, constata-se que os recorrentes foram intimados a manifestarem-se sobre a Contestação apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas (ID 50900506). Ato contínuo, apresentaram Réplica à Contestação (ID 50900508), na qual se lê “os requerentes comprovaram os defeitos com o orçamento apresentado”, “(...) sendo que o documento já apresentado é suficiente para comprovar o gasto total realizado pelo Requerente. Além disso, pode-se perceber que referidas manutenções foram realizadas poucos dias após as agressões narradas, o que evidencia que a manutenção do veículo somente se deu em virtude dos ataques sofridos.” Assim, depreende-se que a oportunidade de requerer ou apresentar outras provas a fim de corroborar com seus argumentos está preclusa, na medida em que o momento processual adequado para tanto já foi ultrapassado. Ademais, a presente demanda não possui complexidade apta a justificar a realização de prova técnica pericial. Com base no exposto, os recorrentes não lograram comprovar que houve o alegado cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
IV. No mérito, os recorrentes sustentam a tese da responsabilidade civil do Estado, sob o argumento de omissão e falha da segurança pública do DF. Inicialmente, cabe destacar que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal. Destaque-se que tal dever, de acordo com a referida teoria, somente se verifica quando a conduta do Estado advém da ação. Assim, em regra, a responsabilidade do Estado por atos decorrentes de suas condutas é objetiva.
V. Por outro lado, a responsabilidade do Estado pode ser ainda subjetiva, quando este deveria agir, mas não o faz, sendo omisso, ou quando os danos são causados por atos de terceiros ou fenômenos da natureza. Nessas hipóteses, é necessário comprovar que houve culpa (omissão por imprudência, imperícia, negligência) ou dolo (intenção) do agente.
VI. Nesse sentido, a responsabilidade do Estado por atos de multidão (de terceiros), por exemplo, apenas restará configurada quando demonstrada a sua inércia diante do dever legal de agir e de impedir o resultado danoso. Assim, em tal situação, o Estado responderá apenas se ficar caracterizada a sua omissão, ocorrendo falha na prestação do serviço público. Apenas se a conduta omissiva do Estado concorrer para a ocorrência do dano, ele estará sujeito à responsabilidade na modalidade subjetiva. Assim, atos de terceiros não podem ser imputados ao Estado, arbitrariamente. Necessário demonstrar os requisitos caracterizadores da responsabilidade subjetiva, quais sejam, a conduta, o dolo ou culpa e o nexo causal. Portanto, em situação de inação do Estado, apenas restará configurado o dever de indenizar quando a intervenção dos órgãos competentes pudesse ter evitado o dano. Do contrário, rompe-se o nexo causal, não havendo dever de reparação.
VII. No presente caso, os recorrentes alegam terem sofrido danos materiais e morais decorrentes de pessoas envolvidas em manifestação, no eixo monumental, no dia 07/01/2023, e imputam tais fatos à falha na segurança pública do DF naquele momento e à omissão estatal em conter referidos manifestantes. Entretanto, da análise do vídeo acostado aos autos, não é possível averiguar que não existia, de fato, policiamento suficiente no local. Ademais, ainda com base no vídeo, não é possível identificar os responsáveis pelos danos causados aos recorrentes, diante da concentração de várias pessoas no momento.
VIII. Nesse contexto, não se afigura possível imputar ao Distrito Federal a responsabilização por supostos danos materiais e morais advindos dos acontecimentos narrados pelos recorrentes. Quando se trata de atos de terceiros, como é o caso dos autos, o Estado somente responderá se restar apurada a sua omissão na prestação do serviço, o que não restou comprovado no caso em análise. Não há comprovação de policiamento insuficiente no local dos fatos nem de omissão do Estado na prestação do serviço de segurança pública. Ademais, não há comprovação de dano material ou moral decorrente de conduta atribuível a agente público distrital. Assim, os danos causados pela conduta de terceiros não podem ser imputados ao Estado pelo simples fato de a referida manifestação ter ocorrido em local público. Não houve, no presente caso, a necessária omissão estatal apta a configurar a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar. Não houve falha na prestação do serviço público e nem omissão do dever legal de agir imputado ao recorrido. Precedentes: (Acórdão 1432702, 07128687920198070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 10/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Ante a inocorrência dos requisitos autorizadores da incidência da responsabilidade do Estado, incabível o provimento dos pedidos de danos morais e materiais, os quais não devem ser imputados ao Distrito Federal. Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.